Tribunal: TJES
Processo: 5027169-97.2023.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Desconto em folha de pagamento
Data de julgamento: 2025-07-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5027169-97.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JONAS DA SILVA
RECORRIDO: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros (2)
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5027169-97.2023.8.08.0024

RECTE.:
JONAS DA SILVA

RECDO
S
.:
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, ABPG ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE PROTEÇÃO GERAL e ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO
E
DO CONSUMIDOR. DESCONTO DE ASSOCIAÇÃO. DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO
. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DO ESTADO E DO IPAJM PELA RESTITUIÇÃO. DEVOLUÇÃO
EM DOBRO DEVIDA. RECURSO INOMINADO PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado Id.
13756058
. Contrarrazões
do IPAJM
no Id.
13756060
.

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto (Id.
13756058
), eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei nº 9.099/1995, já que se verifica que se encontra tempestivo, cabível e preparado. C
oncedo à parte autora os benefícios da Justiça Gratuita, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95 C/C art. 98 do Código de Processo Civil (CPC).

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id
13756056
), em que o juízo
a quo
julgou nos seguintes termos: “
Ante o exposto, REJEITO as preliminares e JULGO PROCEDENTE EM PARTE os pedidos formulados na peça preambular, para: 1 - DECLARAR a inexistência de relação jurídica entre o Requerente Jonas da Silva e o Requerido Associação Brasileira de Proteção Geral, diante da inautenticidade do contrato de adesão e autorização para descontos em folha de pagamento; 2 - DETERMINAR que os Requeridos IPAJM-ES, Estado do Espírito Santo e ABPG, nos limites de suas atribuições, cessem imediatamente os descontos realizados em folha de pagamento do Requerente Jonas da Silva; 3 - CONDENAR a Requerida Associação Brasileira de Proteção Geral a restituir, de forma simples, os valores descontados da remuneração do Requerente Jonas da Silva a partir de Julho/2023, bem como a indenizá-lo em danos morais, que fixo em R$ 3.000,00 (três mil reais), a ser acrescido de juros e correção monetária desde o arbitramento, pelos índices disponíveis pela Corregedoria Geral de Justiça do ES
”.

Trata-se de
ação declaratória de inexistência de débito c/c repetição de indébito e pedido liminar de suspensão da cobrança inaudita altera pars
sob argumento
de que constatou em seu contracheque descontos de associação, mas que nunca a contratou. Requereu a cessação dos descontos, inexistência do débito, restituição em dobro e dano moral no valor de R$ 10.000,00.

A parte autora em suas razões recursais pleiteia a reforma parcial da sentença, alegando
responsabilidade do ESTADO e do IPAJM, pois não verificaram a existência de autorização do servidor/aposentado antes de efetuar os descontos
.
Requereu ainda que seja
determinada a restituição em dobro de todos os valores descontados.

Sumariamente, importa trazer
à baila
que se encontra preclusa a discussão sobre a falha na prestação de serviço que ensejou
a declaração de inexistência da relação jurídica
, vez que a parte ré não interpõe recurso inominado, razão pela qual no presente voto perquirir-se-á quanto à responsabilidade estatal e a restituição em dobro.

Quanto à responsabilidade da Administração Pública pelos descontos indevidos a título de associação, a Lei Complementar Estadual nº 282 em seu artigo 74 limita a atuação do IPAJM trazendo expressa vedação que este seja coobrigado a dispor de bens e valores:

Art. 74. É vedado ao IPAJM prestar fiança, aval, aceite ou coobrigar se a qualquer título, ceder graciosamente seus bens patrimoniais vinculados aos Fundos, bem como conceder empréstimo ao Estado ou a qualquer órgão filiado ou não ao Regime Previdenciário de que trata esta Lei Complementar.

Logo, conclui-se que o IPAJM é responsável apenas em causas que tratem de assuntos previdenciários, quais sejam, a fixação, concessão, pagamento e manutenção dos benefícios previdenciários do regime próprio do Estado.

Neste sentido, em razão do IPAJM ser responsável apenas pelos valores descontados a título de contribuição associativa, não obtendo proveito econômico quanto a esta, não há responsabilidade em restituir os valores indevidamente descontados. Da mesma forma, inexiste responsabilidade do Estado do Espírito Santo.

Nesse sentido, coaduno com o juízo de origem:

O Requerido trouxe o termo de autorização de desconto em folha de pagamento, assinado pelo Requerente (consignado) e pelo responsável pela empresa (consignatário), conforme id Num. 31375318 - Pág. 6 e assinatura digital do próprio Requerente no id Num. 31375318 - Pág. 7.

Análise da documentação acostada permite inferir que os descontos realizados em folha de pagamento do Requerente são aqueles previstos na Lei Complementar Estadual 46/1994 e 282/2004: (...)

Nesta toada, entendo que assiste razão ao Requerido quando argumenta que não é o responsável pelos descontos realizados em folha de pagamento, já que figura exclusivamente na condição de consignante.

É evidente que se os descontos ocorreram é porque a consignatária admitida a operar no sistema informatizado E-CONSIG inseriu os dados da contratação e porque havia margem consignável em favor do Requerente. Verifico, portanto, que inexiste responsabilidade do IPAJM ou do Estado do Espírito Santo sobre os descontos realizados nos contracheques do Requerente pela ABPG ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE PROTEÇÃO GERAL, beneficiária dos valores.

Assim sendo, não vislumbro qualquer ato ilícito praticado pelo IPAJM e pelo Estado do Espírito Santo que ensejem o dever de indenizar, seja quanto às parcelas descontadas, seja quanto ao alegado dano moral.

Logo,
voto pela manutenção da sentença que não reconheceu a responsabilidade do IPAJM e do Estado do Espírito Santo quanto aos descontos indevidos.

Em relação à restituição em dobro de valores
, o Superior Tribunal de Justiça passou a entender que a devolução em dobro do valor cobrado indevidamente do consumidor não depende da comprovação de má-fé do fornecedor de serviços.

STJ - EAREsp 676.608 - Teses aprovadas:

1. A restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que cobrou valor indevido, revelando-se cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva. [.... ].

Então, a restituição em dobro é cabível se a cobrança indevida configurar contrária a boa-fé objetiva, fato que compreendo que ocorreu no caso presente.

Dessa forma,
voto pela reforma da r. sentença para determinar a restituição em dobro dos valores indevidamente descontados.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
LHE DOU PARCIAL PROVIMENTO
para

reformar
, em parte,
a r. sentença e
determinar a restituição
em dobro
dos valores indevidamente descontados
, de acordo com a disposição do artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor
. Mantidos os demais termos da r. sentença atacada.

Sem condenação em custas e honorários, em razão do provimento do recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)